Tribunal: STF
Processo: HC 68986
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-22
Data de publicação: 1991-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONUNCIA QUE  MANTEVE  A  PRISÃO
PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA. PESSIMOS ANTECEDENTES DO RÉU. ATO
DECISORIO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO.
         Não faz jus o réu pronunciado ao beneficio do julgamento  em
liberdade, se a sentença de pronuncia que o manteve preso se encontra
suficientemente   fundamentada,   justificando   a   constrição    no
reconhecimento de pessimos antecedentes sociais do acusado.
         Habeas corpus denegado.